Tribunal: TJES
Processo: 5031747-36.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Práticas Abusivas; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031747-36.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: HELIOMAR HENRIQUE DA SILVA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. TOI. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA RESOLUÇÃO Nº 1.000/2021 DA ANEEL. UNILATERALIDADE NO PROCEDIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. NULIDADE DO TOI E DOS DÉBITOS DECORRENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado no autos n.º 5031747-36.2024.8.08.0035
Recorrente: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Recorrido: HELIOMAR HENRIQUE DA SILVA
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. TOI. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA RESOLUÇÃO Nº 1.000/2021 DA ANEEL. UNILATERALIDADE NO PROCEDIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. NULIDADE DO TOI E DOS DÉBITOS DECORRENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. (1). TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE AÇÃO AJUIZADA POR HELIOMAR HENRIQUE DA SILVA EM FACE DE EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA. EM SEDE DE LIMINAR PUGNOU QUE A REQUERIDA FOSSE COMPELIDA A: A) NÃO SUSPENDER O FORNECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA, B) DETERMINAR QUE A REQUERIDA ACEITASSE A REGULARIZAÇÃO DAS FATURAS EM ATRASO, C) SUSPENSÃO DE QUAISQUER COBRANÇAS QUE TIVESSEM COMO OBJETO O TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO Nº 045005103929 E D) NÃO INCLUSÃO DO SEU NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NO MÉRITO, ALEGA EM SÍNTESE QUE COM O TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO Nº 045005103929 ONDE FICOU REGISTRADO IRREGULARIDADE – DESVIO DE ENERGIA ELÉTRICA. NO ENTANTO, NARRA QUE A REQUERIDA REALIZOU A VISTORIA DE FORMA UNILATERAL, BEM COMO NEGA QUE TENHA REALIZADO A CONDUTA, QUAL SEJA DESVIO DE ENERGIA ELÉTRICA. REQUER: A) A CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR, B) DECLARAÇÃO DA ILEGALIDADE DO TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO Nº 045005103929, C) INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO NO IMPORTE DE R$ 10.958,89 E D) INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 14.120,00.
(2). ANTÍTESE.
NA CONTESTAÇÃO A REQUERIDA FAZ ESCLARECIMENTOS ACERCA DO PROCEDIMENTO PARA AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADES. NO MÉRITO, DESTACA QUE EM QUE PESE O AUTOR NÃO TENHA ACOMPANHADO A VISTORIA FOI ENTREGUE TODA A DOCUMENTAÇÃO VIA AR, AFASTANDO A ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DO AUTOR ACERCA DO PROCEDIMENTO DE VISTORIA. NARRA QUE NA VISTORIA FOI DETECTADO QUE HAVIA IRREGULARIDADE, DECORRENTE DE
“Constatamos ligação direta da(s) fase(s) A, B, C e N (s) de entrada dentro da caixa de medição ou nos terminais do medidor. Tal irregularidade ocasiona o menor registro de kWh consumido.”
POR FIM, PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. E, AINDA EM PEDIDO CONTRAPOSTO PUGNOU QUE O AUTOR SEJA COMPELIDO A PROVIDENCIAR A QUITAÇÃO DO DÉBITO EM ABERTO.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante ao exposto,
CONFIRMO a liminar. JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais para:
a) DETERMINO que a Requerida promova o cancelamento do débito de R$ 10.958,89 (R$ 11.052,13 - atualizado) relacionado ao TOI nº 045005103929, vinculado à instalação nº 1239454, considerando que é nulo, pois não observou os tramites legais; b) COMPELIR a Requerida à obrigação de fazer quanto abstenção de realizar quaisquer cobranças que tenha como objeto o débito de R$ 10.958,89 (R$ 11.052,13 - atualizado) relacionado ao TOI nº 045005103929;
IMPROCEDENTE o pedido autoral acerca do dano moral. JULGO EXTINTO, sem resolução de mérito o pedido contraposto, nos termos dos arts. 487, I e arts. 485, IV, respectivamente, ambos do CPC.
Sem custas e honorários,
ex vi legis
”.
(4). RECURSO DA PARTE REQUERIDA.
PUGNA, EM SÍNTESE, PELA REFORMA INTEGRAL DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO, JULGANDO-SE, POR CONSEGUINTE, IMPROCEDENTE TODOS OS PEDIDOS AUTORAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO. PRELIMINARMENTE, ROGA PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ, POR FORÇA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. NO MÉRITO, REQUER, SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO MANEJADO, MANTENDO-SE A R. SENTENÇA.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
DEIXO DE ANALISAR A PRELIMINAR ARGUIDA PELA PARTE RECORRIDA, POR VISLUMBRAR A POSSIBILIDADE DE PROFERIR DECISÃO DE MÉRITO EM FAVOR DESTA, NA FORMA DO ART. 488, DO CPC.
(7). DO MÉRITO.
TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, COM POSTERIOR DISCUSSÃO ACERCA DOS DÉBITOS COBRADOS A PARTIR DA MEDIDA UNILATERAL ADOTADA PELA REQUERIDA EM QUE LAVROU-SE O TERMO DE IRREGULARIDADE DETECTADO NO MEDIDOR DE ENERGIA, O QUE GEROU O DÉBITO EM DISCUSSÃO NOS AUTOS, CONFORME DOCUMENTOS ACOSTADOS. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO “TOI” Nº 9103929, REALIZADO SEM A PRESENÇA DO CONSUMIDOR (ID. 12495661 - Pág. 1/2). HOUVE EVIDENTE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, PORQUANTO SE VIOLOU O CONTRADITÓRIO, VEZ QUE AS IRREGULARIDADES REPORTADAS NO TOI NÃO GARANTE QUE DE FATO FORA O AUTOR O RESPONSÁVEL PELO COMETIMENTO DE TAIS. A PROPÓSITO, O TOI, POR SER CONSTITUÍDO UNILATERALMENTE PELA DEMANDADA, NÃO É SUFICIENTE PARA COMPROVAR AS IRREGULARIDADES NO RELÓGIO MEDIDOR, POSTO QUE NEM O TOI, NEM SEU EMISSOR DETÉM FÉ PÚBLICA. O QUE SE VÊ NOS AUTOS É UMA HIPÓTESE CLÁSSICA NO QUAL A REQUERIDA, EM UM ATO UNILATERAL, DEFINE VALORES ABUSIVOS A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. COM EFEITO, A LAVRATURA UNILATERAL DO TOI AFRONTA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA, UMA VEZ QUE NÃO CONCEDE AO CONSUMIDOR A OPORTUNIDADE DE QUESTIONAR OS MOTIVOS QUE INFLUÍRAM NA CONCLUSÃO ALCANÇADA PELA CONCESSIONÁRIA. ADEMAIS, NÃO CONSTA NO CADERNO PROCESSUAL NENHUMA PROVA QUE APONTE UMA CONDUTA ILÍCITA POR PARTE DO REQUERENTE, DE MODO A IMPUTAR À ESTE A RESPONSABILIDADE PELAS SUPOSTAS IRREGULARIDADE DETECTADAS. ALIÁS, NESSE SENTIDO, COLACIONO O RESP 1605703/SP JULGADO PELO MINISTRO HERMAN BENJAMIN DA SEGUNDA TURMA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:
PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA
UNILATERALMENTE
PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. [...] 5. Sendo assim, a regra geral é a de que, negada a existência do fato, o onus probandi passa a ser de quem alega. Ademais, a empresa concessionária, além de todos os dados estatísticos acerca do regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que mês a mês verifica e inspeciona os equipamentos. É seu dever provar que houve fraude no medidor. 6. Finalmente, a insurgente argumenta que o TOI, Termo de Ocorrência de Irregularidade, é prova unilateral e insuficiente para embasar a condenação. Sendo assim, extrai-se do acórdão objurgado que o entendimento do Sodalício a quo não está em consonância com a orientação do STJ de que
é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária.
[...] (REsp 1605703/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016) (original sem destaque).
OUTROSSIM, A REQUERIDA, ORA RECORRENTE, NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR QUE O MEDIDOR DE ENERGIA HAVIA SOFRIDO INTERFERÊNCIAS AO PONTO DE GERAR ALGUMA ESPÉCIE DE DESVIO NA MEDIÇÃO. ISTO PORQUE AO VERIFICAR A SUPOSTA FRAUDE, SE A RÉ DETECTOU ALGUMA IRREGULARIDADE NO RELÓGIO MEDIDOR, DEVERIA TER COMUNICADO TAL FATO ÀS AUTORIDADES POLICIAIS PARA QUE FOSSEM TOMADAS AS MEDIDAS CABÍVEIS, LEVANDO, INCLUSIVE, O EQUIPAMENTO EM UM ÓRGÃO OFICIAL PARA FINS DE PERÍCIA, LOGO APÓS A LAVRATURA DO TOI, NO INTENTO DE COMPROVAR QUALQUER POSSIBILIDADE DE FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. NO ENTANTO, NÃO FOI O QUE OCORREU, NÃO TENDO SIDO OBSERVADOS OS DITAMES EXIGIDOS PELA ANEEL. SENDO ASSIM, RESTA CLARO E EVIDENTE QUE O RECORRIDO ENCONTRA-SE DIANTE DE UMA RELAÇÃO DE CONSUMO EIVADA DE ILEGALIDADES, POIS, AO REVÉS DO ALEGADO PELA CONCESSIONÁRIA RECORRENTE, OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS QUE CONSTATOU O SUPOSTO DÉBITO É ILEGAL, POIS NÃO CUMPRIU FIELMENTE AOS COMANDOS DA
RESOLUÇÃO
1.000/2021
DA ANEEL
. DESSE MODO, A RÉ NÃO OBSERVOU AS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA CARACTERIZAR AS SUPOSTAS IRREGULARIDADES, ALÉM DE NÃO TER OFERECIDO MECANISMOS DE DEFESA, ESTES CONSAGRADOS PELA PRÓPRIA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
DEVER DE FISCALIZAÇÃO DEVE SER EXERCIDO COM MAIOR EFETIVIDADE E COM A PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR
.
PROVAS APENAS SISTÊMICAS E TOTALMENTE UNILATERAIS DA REQUERIDA
.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA
.
INEXIGIBILIDADE DAS COBRANÇAS DISCUTIDAS NOS AUTOS
. HOUVE EVIDENTE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, PORQUANTO SE VIOLOU O CONTRADITÓRIO. RESTA CLARO QUE A VISTORIA DEU-SE UNILATERALMENTE, O QUE AFRONTA A EXEGESE DOS ARTS. 590 E 591 DA RESOLUÇÃO 1000/2021 DA ANEEL. NULIDADE DA AUTUAÇÃO E DA RESPECTIVA COBRANÇA. NESSE SENTIDO É O ENTENDIMENTO PACÍFICO DO EG. TJES,
IN VERBIS:

"[...] 1. O termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço. 2. Imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude, sobretudo quando não conferida oportunidade de defesa ao responsável pela unidade consumidora, como neste caso, haja vista que o autor não estava presente no momento da inspeção realizada. 3. De acordo com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses de suspensão do fornecimento de energia elétrica decorrente de débito pretérito por fraude do medidor cometida pelo consumidor, não é admitido o corte do serviço quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária, tendo em vista que cabe a esta observar rigorosamente os direitos ao contraditório e a ampla defesa do consumidor na apuração do débito. (REsp 1.412.433-RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018 Tema 699).

4. Como cediço, a exigência de débito pretérito referente ao fornecimento de energia elétrica não viabiliza, por si só, a suspensão do serviço, porquanto pressupõe o inadimplemento de dívida atual. Isso porque trata-se de serviço essencial para todo e qualquer cidadão, sobretudo para o autor que aluga o imóvel para terceiros, onde funcionam estabelecimentos comerciais. [...]"
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 002193001167, Rel.: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário:
04/06/2019).
DESSE MODO, NÃO SENDO JUNTADO AOS AUTOS DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA COMPROVAR AS IRREGULARIDADES LEVANTADAS NO TOI E NA INSPEÇÃO QUE DEU ENSEJO A DÍVIDA, RESTA EVIDENCIADO A ILICITUDE DO ATO, BEM COMO A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, ESPECIALMENTE, PORQUE OS DÉBITOS FORAM IMPUTADOS UNILATERALMENTE AO RECORRIDO. POR FIM, DESTACO QUE, NÃO SE TRATA DE INVASÃO AO MÉRITO ADMINISTRATIVO, MAS MERA VERIFICAÇÃO DE QUE NÃO É POSSÍVEL QUE O CONSUMIDOR SEJA CONDENADO A PAGAR DETERMINADO MONTANTE QUE NÃO RESTOU PERFEITAMENTE DEMONSTRADO PELOS DOCUMENTOS COLIGIDOS AOS AUTOS.
NESTA SENDA,
A SENTENÇA ORA GUERREADA, ENTENDEU PELO CANCELAMENTO DO DÉBITO COBRADO INDEVIDAMENTE, ENTENDIMENTO ESTE QUE SE MANTÉM POR ESTA TURMA RECURSAL. VIA DE CONSEQUÊNCIA, IMPROCEDE O PEDIDO CONTRAPOSTO.
(8).

DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO POR EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A E, NO MÉRITO,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, PARA MANTER INCÓLUME A SENTENÇA RECORRIDA, INCLUSIVE, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ARTIGO 46 DA LEI Nº 9.099/95). NA FORMA DO ART. 55 DA LEI 9.099/95, CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO (R$ 10.958,89) NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)